Tribunal: TJDFT
Processo: 0001501-06.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001501-06.2017.8.07.0007 RECORRENTE: PETERSON KENNEDY DA SILVA COSTA, STEPHANIE HELAINE FRANCISCA DA SILVA COSTA RECORRIDO: MARCILIO BORGES VILELA DESPACHO Em que pese a certidão de ID 24753626, verifico que a ausência de preparo está justificada no recurso. Ficam neste ato intimado o recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 24707694, no prazo legal. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010